Tribunal: STF
Processo: RE 92874
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
Acidente ferroviário. Morte de passageiro. Indenização. Recurso extraordinário admitido, em razão da arguição de relevância da questão federal referente aos honorários advocatícios, e provido, nessa parte, para que sejam fixadas sobre as quantias e prestações vencidas e uma anuidade das vincendas. Ausência de questionamento da Lei nº 6.745, de 5/12/79, promulgada depois do acórdão recorrido. Sua não incidência à espécie (Súmula 509).